Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-68.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003438-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), COLT ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA (AGRAVADO), ELISABETH MARI AFFI DA COSTA (AGRAVADO), SILVIA AFFI DA COSTA GOMES - CPF: 651.433.371-00 (AGRAVADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – VERBA HONORÁRIA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – TRANSITO EM JULGADO – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

em razão da prolação de sentença julgou extinta a demanda de origem, ANTE O PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO, RESTA EVIDENTE que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Nello Augusto dos Santos Nocchi e outros, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou o pagamento da verba honorária sucumbencial no valor de R$ 8.447,85 (oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), através de RPV.

Inconformado, o agravante defende a existência de excesso de execução, pois, o exequente efetuou o cálculo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da CDA atualizada, o que inclui diversas parcelas que não se enquadram no proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, que seria apenas o valor originário do débito, repercutindo no valor atual a ser pago.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 120726964).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 121506995), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. José Zuqueti (id. 125279195), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Colt Artigos de Vestuário e outros, tendo o MM. Juiz de Direito acolhido à exceção de pré-executividade oposta pelos executados, para declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário em questão, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (id. 62986863 – autos de origem).

Após o transito em julgado do
decisum
, Nello Augusto dos Santos Nocchi e outros requereu o cumprimento de sentença, pugnando pela expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no importe de R$ 8.447,85 (oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme cálculos apresentados (id. 67048621 – autos de origem)
.

O douto magistrado
a quo
, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou o pagamento da verba honorária sucumbencial na forma pretendida (id. 68010003 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo a existência de excesso de execução, pois, o exequente efetuou o cálculo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da CDA atualizada, o que inclui diversas parcelas que não se enquadram no proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, que seria apenas o valor originário do débito, repercutindo no valor atual a ser pago.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, em consulta ao feito de origem, verifico que a condutora do feito proferiu sentença de mérito, julgando extinto o feito, nos termos do arts. 924, inc. II e 925, ambos do CPC, ante a concordância do executado, ora agravante, com o valor apresentado pelo exequente, ora agravado, senão vejamos,
verbis
:

“1 - Primeiramente, determino a ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL, conforme já determinado nos autos(ID ) para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

2 - Trata-se de Execução de Sentença postulado por SPARTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, onde a parte exequente pretende o recebimento da condenação em verba honorária.

Por decisão sob ID 68010003, foi homologado o valor do débito apresentado pela parte credora e determinada a expedição de RPV.

Através do pleito sob ID 95374395, a parte executada noticiou o pagamento do débito, juntando o comprovante sob ID 95374397
.

A parte credora manifestou sua concordância com o valor depositado e postulou a expedição dos alvarás de levantamento, informando os dados bancários(ID 96017515).

Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil
.”
(id. 102715113 – autos de origem)

Não obstante, destaco que não foi apresentado nenhum recurso em face do
decisum
alhures, sendo o feito arquivado de forma definitiva.

Dessa forma, em razão da prolação de sentença que julgou extinta a demanda de origem, com resolução do mérito, cujo
decisum
não adveio qualquer recurso, reafirmo, verifico que o presente agravo perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira,
verbis
:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, por estar prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 51, incisos XV, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023